Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CARGA HORÁRIA. 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HORÁRIO ESPECIAL DE ESTUDANTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DO REGIME SEMANAL DE TRABALHO.
1. A redução da jornada de trabalho do servidor não estável que ocupa o cargo de médico de família e comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual possui carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, para 20 (vinte) horas, de modo que seja possível a acumulação do referido cargo com o programa de residência médica, não é possível, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos na Portaria n. 163 de 24.06.2013 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. O art. 61 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condiciona a concessão do horário especial para o servidor estudante à compensação de horário, bem como ao cumprimento integral do regime semanal de trabalho.
3. Apelação desprovida.